Tribunal: TJDFT
Processo: 0713541-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713541-33.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MOACIR CANDIDO FILHO D E S P A C H O Diante do que contido no parecer da Procuradoria de Justiça, intime-se o apelante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 9 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora